Tribunal: TJBA
Processo: 8064239-85.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8064239-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS ASSOCIATIVOS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por aposentada em face de associação civil e instituição bancária, em razão de descontos mensais não autorizados realizados em benefício previdenciário. O Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência ao fundamento de inexistência de relação de consumo, por se tratar de vínculo associativo. Redistribuído o feito, o Juízo da 10ª Vara Cível suscitou o conflito, entendendo caracterizada relação consumerista, diante da alegação de fraude e da condição da autora como destinatária final dos serviços. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a demanda que discute descontos associativos supostamente fraudulentos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa configura relação de consumo por equiparação, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo. III. Razões de decidir A hipótese não versa sobre relação associativa regularmente constituída, mas sobre alegação de inexistência de vínculo e de descontos indevidos realizados sem consentimento da autora, caracterizando possível defeito na prestação de serviços e acidente de consumo. A parte autora enquadra-se como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, por ser vítima de evento danoso decorrente da atividade desenvolvida pelas demandadas no mercado de consumo. A associação ré, ainda que sem fins lucrativos, presta serviços mediante contraprestação financeira, enquadrando-se no conceito de fornecedora previsto no art. 3º do CDC. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento, ao viabilizar os descontos diretamente sobre benefício previdenciário da consumidora. A alegação de fraude em descontos incidentes sobre verba alimentar de pessoa idosa e hipervulnerável impõe a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à competência especializada das Varas de Relações de Consumo, nos termos do art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou entendimento no sentido de reconhecer a competência das Varas de Relações de Consumo em demandas envolvendo descontos associativos indevidos em benefícios previdenciários, especialmente quando há alegação de fraude ou ausência de contratação. IV. Dispositivo e tese Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a ação originária. Tese de julgamento: “1. A alegação de descontos associativos fraudulentos realizados em benefício previdenciário caracteriza relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. 2. As demandas que discutem descontos não autorizados promovidos por associação civil e instituição financeira em benefício previdenciário submetem-se à competência das Varas de Relações de Consumo.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8064239-85.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA em face do JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA